Tribunal: TJPA
Processo: 0018581-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018581-52.2012.8.14.0301

APELANTE: SIMIENNY SUSANNY OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA, TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA, NOEME OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA

APELADO: NOEME OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA, SIMIENNY SUSANNY OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA, TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 § 4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0018581-52.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA

AGRAVADAS:
SIMIENNY SUSANNY OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA E NOEME OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em decisão monocrática que julgou os embargos de declaração, opostos por TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA, contra Decisão Monocrática (ID 18698373) por mim proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e ante a inexistência do erro material apontado pelo Embargante e da ausência dos requisitos inerentes aos Embargos de Declaração, REJEITO-OS nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos e condenando o embargante à multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa original, nos termos do 1.026, §2º do CPC.”

O embargante, alega que a decisão que inadmitiu seu Agravo Interno, sob alegação de deserção, está fundamentada em um erro processual. Assim, argumenta que a intimação para o pagamento em dobro das custas foi irregular, pois a legislação prevê o recolhimento simples para a conversão do Agravo Regimental em Agravo Interno. Contudo, pede a nulidade da decisão, o revolvimento dos atos processuais e o julgamento do seu recurso.

Em contrarrazões, as agravadas defendem que o recurso em questão é uma tentativa inconformada da agravante para tentar reverter a decisão que não conheceu do recurso ante à deserção a qual se deu por culpa única e exclusiva da própria empresa que não comprovou o recolhimento de custas e, mesmo após intimação válida, manteve-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre a decisão monocrática (ID nº 14651598) que não conheceu do Agravo Interno (ID nº 4439745) devido o não recolhimento das custas processuais, conforme Certidão (ID nº 4439746 – Pág. 06).

Verifico que a decisão monocrática (ID nº 14651598) está correta, pois foi determinada a intimação da agravante para efetuar o pagamento em dobro das respectivas custas (ID 4439746 - Pág. 4), nos termos do art. 1.007, §4° do Código de Processo Civil, porém esta não cumpriu a referida determinação.

Destaca-se que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção do recurso de Agravo Interno
ID nº 4439745
, em razão do não recolhimento do preparo recursal que deveria ter sido realizado e em dobro
.

Em mesma direção, já se posicionou este e. TJPA, como se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 § 4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Desse modo, O Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante o exposto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024